Tribunal: STF
Processo: HC 237285
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 680 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos de manutenção do decreto de prisão preventiva e da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão de liminar e por conseguinte, de plano suspender a eficácia jurídica do v. Acórdão, outra sentença proferida, após o devido processo legal, oriunda da absurda, teratológica e fragrante ilegalidade da r. sentença condenatória, pela falta e fora do devido processo legal, da proporcionalidade e razoabilidade, sucessivamente, deferir a Liberdade Vinculada até nova sentença transitada em julgado materialmente, de eventual sentença condenatória, em decorrência de manifesto excesso de prazo - quase 2 (dois) anos de pena descontada antecipadamente , no regime gravoso - expedindo se em favor do ora Paciente o competente Mandado de Alvará de Soltura. Deferida a liminar almejada, após a emissão do r. parecer do ilustre Subprocurador da República oficiante, aguarda se dessa Colenda Turma Julgadora, a sua confirmação para os fins manejados, por ser medida de direito e Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho do aresto questionado:



    “(...) De início, observo que os critérios de análise de dosimetria de pena, demandam revolvimento probatório, o que se mostra incompatível com os limites estritos de cognição da liminar em sede de ação constitucional de tutela da liberdade. 



    Com relação à manutenção da custódia, da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. (...).”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente